Tribunal: TJMT
Processo: 0025705-06.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025705-06.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ADEMIR SANTAREM GOMES - CPF: 456.292.188-91 (EMBARGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), NAIR GUASSU GOMES - CPF: 000.283.281-08 (EMBARGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), ADEMIR SANTAREM GOMES - CPF: 456.292.188-91 (REPRESENTANTE), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), NAIR GUASSU GOMES - CPF: 000.283.281-08 (REPRESENTANTE), CAMILA MENEZES BERTOTTI - CPF: 035.915.171-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DEVER DE RESSARCIR ALUGUÉIS – LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão embargado, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu, com base na jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, a inexecução do contrato pelo promitente vendedor que não entrega o imóvel na data estipulada enseja lucros cessantes a título de alugueres.

Não demonstrado qualquer vício no acordão que manteve o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0025705-06.2014.8.11.0041

EMBARGANTE
:
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA.

EMBARGADOS
:
ADEMIR SANTAREM GOMES E OUTRA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá IV – SPE Ltda.
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação Cível, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DEVER DE RESSARCIR ALUGUÉIS – LUCROS CESSANTES – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o comprador faz jus ao recebimento, a título de lucros cessantes de aluguéis, que deixaria de pagar ou que poderia perceber durante o período de mora da construtora, independente da comprovação de dano.

Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (Id. 31804958)

A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, ao fato de que não houve atraso na entrega do imóvel.

Aduz que as unidades imobiliárias estavam condicionadas ao pagamento integral do contrato e os embargados deixaram de quitar integralmente os valores devidos, porquanto não há falar em indenização por danos morais, tampouco lucros cessantes.

Alega, ainda, que o mero descumprimento contratual não enseja reparação por danos morais, bem assim que na hipótese de condenação, esta deve ocorre a partir da data e que ocorrer o pagamento integral do contrato e fixada no importe de 0,1% do seu valor atualizado.

Ao final, requer que seja atribuído efeito modificativo ao recurso para reformar o acórdão e julgar totalmente improcedente a demanda indenizatória.

CONTRAMINUTA
:
pelo não conhecimento dos embargos e aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC (Id. 34536988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020